Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600666-24.2024.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
CIDADANIA - GUARAPUAVA - PR - MUNICIPAL
(EMBARGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44701067
25/08/2025
14:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44701067 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514020860000000043639983
Número do documento: 25082514020860000000043639983
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:01:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600666-24.2024.6.16.0044 – Guarapuava – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: Ministério Público Eleitoral
EMBARGADO: CIDADANIA - GUARAPUAVA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024.
CONTRADIÇÃO.
ACOLHIMENTO
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público Eleitoral contra acórdão
por meio do qual foi dado provimento a
recurso interposto por diretório municipal de
partido político, reformando sentença que
julgara não prestadas as contas relativas às
eleições de 2024 e apreciando o mérito das
contas.
2.
O embargante alega contradição no acórdão, pois, apesar de identificar
irregularidades no emprego de valores, não
determinou
a
restituição
ao
Tesouro
Nacional, sob o argumento de vedação à

Num. 44701067 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514020860000000043639983
Número do documento: 25082514020860000000043639983
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:01:31
reformatio in pejus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber
se, ao reformar a decisão que julgou as
contas como não prestadas e, aplicando a
teoria da causa madura, apreciar o mérito da
prestação de contas em grau recursal, o
Tribunal poderia determinar o recolhimento
de valores irregularmente empregados, ou se
tal determinação configuraria reformatio in
pejus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contradição que enseja embargos de
declaração é a interna, existente entre os
fundamentos do julgado e seu dispositivo,
ou
entre
afirmações
contraditórias
no
próprio acórdão.
5. Ao apreciar o mérito da prestação de
contas, esta Corte não estava vinculada ao
princípio da non reformatio in pejus, pois,
em razão da aplicação do art. 1.013 do
Código de Processo Civil, apreciava a matéria pela primeira vez, em sua integralidade.
6. A omissão de despesas na prestação de
contas,
sem
a
devida
comprovação
da
origem dos recursos, configura burla à regra
que determina a movimentação de todos os
recursos financeiros pela conta bancária
específica de campanha, vício grave capaz
de comprometer a transparência das contas.
7. A existência de notas fiscais emitidas em
conformidade com a legislação tributária e
não
canceladas
goza
de
presunção
de
veracidade e validade do negócio jurídico a
que se referem.
8. A ausência de informação quanto à
origem
dos
recursos
utilizados
para
o
pagamento da despesa omitida caracteriza o
recebimento
de
recurso
de
origem
não

Num. 44701067 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514020860000000043639983
Número do documento: 25082514020860000000043639983
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:01:31
identificada
(RONI),
ensejando
o
recolhimento ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração acolhidos com
efeitos infringentes.
Tese de julgamento: 1. A aplicação da teoria
da causa madura em sede recursal, em
prestação de contas inicialmente julgadas
como não prestadas, permite ao Tribunal
apreciar
o
mérito
da
matéria
em
sua
integralidade, sem vinculação ao princípio
da non reformatio in pejus. 2. A omissão de
despesas na prestação de contas, sem comprovação da origem dos recursos,
configura irregularidade grave, ensejando a
desaprovação das contas e o recolhimento
dos valores ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
1.013; Lei nº 9.504/97, art. 22, § 3º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, 9º,
32, § 1º, VI.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
RE nº 060053180, Rel. Des. Vitor Roberto
Silva, DJE 09/12/2021; TRE/PR, REl nº
060034525, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE 29/04/2025; AgR-AI 435-15,
rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, com efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025

Num. 44701067 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514020860000000043639983
Número do documento: 25082514020860000000043639983
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:01:31
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL contra o acórdão nº 67.457 (id. 44556445), por meio do qual esta
Corte deu provimento ao recurso interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
CIDADANIA em GUARAPUAVA em face da sentença que julgara não
prestadas as contas da agremiação relativas às eleições 2024.
Em suas razões (id. 44600744), o embargante aduz que o acórdão é contraditório
pois, “apesar de ter identificado durante a análise do mérito irregularidades no
emprego de valores, deixou o Acórdão de impor ao Partido a restituição desses
valores”, ao argumento de que a determinação de devolução em grau recursal
ofenderia a proibição de reformatio in pejus.
Afirma que a instância ordinária não apreciou o mérito das contas, pois as julgou
como não prestadas, de modo que este Tribunal, ao apreciar a matéria com base
na teoria da causa madura, ao identificar o emprego irregular de recursos, poderia
ter determinado o recolhimento, nos termos do art. 1.013, §§1º e 3º, III, do
Código de Processo Civil.
Repisa que “[a]o reformar a decisão recorrida, que deixava de analisar o mérito
da causa, e entender pela apreciação do mérito em grau recursal, o Tribunal
suplanta a decisão recorrida e deve fazer essa análise em sua integralidade sob
pena de incorrer em negativa de prestação jurisdicional e violação do disposto no
art. 32, § 1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019”, não havendo que se falar
em reformatio in pejus, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de

Num. 44701067 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514020860000000043639983
Número do documento: 25082514020860000000043639983
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:01:31
Justiça.
Requer o acolhimento dos embargos para que seja corrigida a contradição
apontada, impondo-se ao partido embargado a obrigação de restituir ao Tesouro
Nacional os valores irregularmente empregados.
Devidamente intimado (id. 44614098), o embargado apresentou contrarrazões
(id. 44624477).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Consoante se infere do PJE, a Procuradoria Regional Eleitoral foi cientificada do
acórdão
embargado
em
03/07/2025.
Os
aclaratórios
foram
opostos
em
07/07/2025 (id. 44600744), sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem
como para fins de prequestionamento.
O embargante aduz que o acórdão é contraditório ao adotar a Teoria da Causa
Madura para apreciar as contas inicialmente julgadas como não prestadas e, ao
mesmo tempo, concluir pela impossibilidade de determinação do recolhimento
de valores em razão do princípio da vedação da reformatio in pejus.
A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração refere-se à

Num. 44701067 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514020860000000043639983
Número do documento: 25082514020860000000043639983
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:01:31
contradição interna, verificada entre os fundamentos do julgado e seu dispositivo,
ou entre duas ou mais afirmações contraditórias existentes no próprio acórdão,
exatamente o que, conforme apontado pelo embargante, ocorreu no caso em
apreço.
Com efeito, ao apreciar o mérito da prestação de contas, esta Corte não estava
vinculada ao princípio da non reformatio in pejus, pois, em razão da aplicação do
art. 1.013 do Código de Processo Civil, apreciava a matéria pela primeira vez,
em sua integralidade.
Destarte, a hipótese é de acolhimento dos embargos para, sanando a contradição
existente, expurgar o argumento contraditório constante do acórdão:
Não obstante a omissão de gastos pudesse ensejar o recolhimento dos valores
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §1º, VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019, tal determinação não constou da sentença recorrida, de modo
que a sua inclusão em grau recursal ofenderia à proibição da reformatio in
pejus.
Sanada a contradição, passo a integrar a decisão, nos seguintes termos:
Para além disso, foram identificadas, por meio de procedimentos de
circularização, as seguintes despesas não declaradas na presente
prestação de contas:
Da análise dos extratos eletrônicos constantes do Divulgacand
verifica-se
que
as despesas
realizadas com
os
fornecedores
Ethiqueta Negra Indústria, Comércio, Exportação e Importação
Ltda., Marlon Seguro Tensini e DX Distribuidora Ltda. foram pagas
com recursos privados, movimentados por meio da conta bancária
nº 122.327-7. Assim, em relação a essas despesas, a irregularidade é

Num. 44701067 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514020860000000043639983
Número do documento: 25082514020860000000043639983
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:01:31
meramente forma e se limita à ausência de declaração das despesas,
as quais, no entanto, foram pagas com recursos identificados,
oriundos da conta bancária do partido utilizada para a
movimentação de “Outros Recursos”.
Já as despesas relativas aos fornecedores Exacta Contabilidade
Ltda. e PS Contabilidade Eleitoral e Consultoria Especializada
Ltda. não constam dos extratos eletrônicos e não foram justificados
pelo recorrente, o que configura irregularidade grave que tem o
condão de frustrar o objetivo da prestação de contas e comprometer
a transparência necessária.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita
identificação dos recursos, despesas e suas origens. A existência de
omissão de despesas significa necessariamente a omissão de
receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de
financiamento de campanha.
Nesse contexto é que se afirma que a omissão de gastos eleitorais,
sem a devida comprovação da origem dos recursos, configura burla
à regra que determina a movimentação de todos os recursos
financeiros pela conta bancária específica de campanha, vício grave
capaz de comprometer a transparência das contas, conforme
estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97, acima tratado.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela
conta bancária é requisito essencial para a transparência das contas,
sob pena de sua desaprovação, não cabe ao candidato ou ao
julgador dispensar o trânsito de todos os recursos por ela,

Num. 44701067 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514020860000000043639983
Número do documento: 25082514020860000000043639983
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:01:31
arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro
formal, pois, com o trânsito dos recursos por conta corrente
bancária, fica automaticamente registrada a origem e a destinação
de todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente
que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta
bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle
dessa movimentação.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi
objeto de inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de
sua imprescindibilidade, senão vejamos:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS
FISCAIS NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM
RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TR NSITO PELA CONTA
BANCÁRIA
DE
CAMPANHA.
FALHA
GRAVE.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar
a fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao
controle da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o
efetivo controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a
sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE
de 6.12.2019).

Num. 44701067 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514020860000000043639983
Número do documento: 25082514020860000000043639983
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:01:31
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da
campanha, impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da
razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator Des. Vitor Roberto Silva, DJE
09/12/2021)
O recorrente nada esclareceu acerca das despesas indicadas,
limitando-se a proceder à juntada de contrato de prestação de
serviços de contabilidade (id. 44456433), celebrado com empresa
distinta daquelas que emitiram as notas fiscais identificadas e não
declaradas.
Esta Corte já decidiu em outras oportunidades que as notas fiscais
emitidas em conformidade com a legislação tributária e não
canceladas gozam de presunção de veracidade e validade do
negócio jurídico a que se referem:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO. INCONSISTÊNCIA EM NOTA FISCAL
DE COMBUSTÍVEL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas extraídas do
sistema da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova
inequívoca de erro material, não sendo suficiente a mera alegação do
candidato.
4. A legislação eleitoral exige que a eventual retificação ou cancelamento
da nota fiscal ocorra conforme os procedimentos estabelecidos na
legislação tributária, o que não foi providenciado pelo recorrente.
(...)
Tese de julgamento:

Num. 44701067 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514020860000000043639983
Número do documento: 25082514020860000000043639983
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:01:31
1. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas registradas na
base de dados da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante
prova inequívoca de erro material.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060034525, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
29/04/2025)
Ademais, o reconhecimento da referida irregularidade enseja a
determinação de recolhimento do valor de R$ 7.317,56 (sete mil,
trezentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos) ao Tesouro
Nacional, porquanto, inexistindo informação quanto à origem dos
recursos utilizados para o pagamento da despesa omitida, também
resta caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada,
nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE
23.607/2019, que dispõe:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
Em conclusão, a hipótese é de acolhimento dos embargos de declaração opostos
para o fim de sanar a contradição apontada e, por consequência, integrar a
decisão embargada, com atribuição de efeitos infringentes quanto ao resultado do
julgamento, que passa a ter o seguinte dispositivo:
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso
interposto
para,
no
mérito,
DAR-LHE
PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida e julgando as contas como

Num. 44701067 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514020860000000043639983
Número do documento: 25082514020860000000043639983
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:01:31
prestadas e desaprovadas, com o consequente afastamento da pena
de perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e julgando
DESAPROVADAS as contas do Diretório Municipal do Cidadania
em Guarapuava, com a determinação de recolhimento de R$
7.317,56 (sete mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e seis
centavos) ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 32, §1º, IV,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, nos termos da fundamentação.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos e,
no mérito, por ACOLHÊ-LOS COM EFEITOS INFRINGENTES, sanando a
contradição apontada e integrando a decisão embargada, nos termos da
fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600666-24.2024.6.16.0044 - Guarapuava - PARANÁ - RELATOR(A): DESA.
FEDERAL
CLAUDIA
CRISTINA
CRISTOFANI
-
EMBARGANTE:
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ELEITORAL - EMBARGADO: CIDADANIA - GUARAPUAVA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
EMBARGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A, GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184

Num. 44701067 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514020860000000043639983
Número do documento: 25082514020860000000043639983
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:01:31
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, com
efeitos infringentes, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025